Tribunal: TJDFT
Processo: 0745427-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO CENTRAL DA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por violação ao princípio da dialeticidade, em execução coletiva na qual se discutiu a possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento antes da conclusão da liquidação dos cumprimentos individuais de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se as razões do agravo de instrumento impugnaram especificamente o fundamento central da decisão de origem, a fim de afastar o não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não demonstrada impugnação específica ao núcleo da motivação adotada pelo juízo de origem, qual seja, a exigência de finalização da fase de liquidação dos cumprimentos individuais para cálculo e escalonamento dos honorários fixados no título coletivo, mantém-se o não conhecimento do agravo de instrumento por inobservância do ônus da dialeticidade recursal.
4. Mantidas as razões da decisão monocrática, por inexistirem elementos que justifiquem sua reforma.
5. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de o agravo interno ser manifestamente inadmissível, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 3o; art. 85, § 4o, II; art. 509, § 2o; art. 932, III; art. 1.016, II e III; art. 1.021, § 2o; art. 1.021, § 4o. RITJDFT, art. 87, III; art. 265, § 3o.